Tribunal: TJBA
Processo: 0507650-87.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507650-87.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARILENE DE SOUZA ARAUJO LIMA Advogado(s): VICTOR CORTES MACEDO, KELTON ARAPIRACA DI GOMES APELADO: ROSALVO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, II, §1º, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507650-87.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante, MARILENE DE SOUZA ARAÚJO LIMA, e, apelado, ROSALVO SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.